Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740762-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto do presente agravo em razão do noticiado acordo firmado entre as partes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator